Tribunal: TJMT
Processo: 1012357-83.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012357-83.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. DIREITO AO ARBITRAMENTO JUDICIAL. VALOR FIXADO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que arbitrou honorários advocatícios, bem como condenou o réu ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação. Apelante requer majoração alegando insuficiência do valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão consiste em avaliar a possibilidade de arbitramento judicial diante de rescisão unilateral e imotivada do contrato com remuneração exclusiva por honorários de sucumbência e a adequação do valor fixado, considerando a atuação do advogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se o direito ao arbitramento quando há rescisão unilateral imotivada, conforme STJ (REsp 1.337.749/MS).

4.

O valor arbitrado deve refletir dedicação, complexidade da causa e tempo despendido, sem gerar enriquecimento.

5.

O valor fixado é razoável e proporcional, não cabendo majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.

A rescisão unilateral e imotivada do contrato com honorários exclusivos por sucumbência autoriza arbitramento judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 129; CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.337.749/MS; AgRg no AREsp 492.408/SP; AgRg no REsp 886.504/MG; TJMT, Apelação no 1005683-65.2018.8.11.0041; TJMT, Apelação no 1003527-07.2018.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Arbitramento de Honorários julgada parcialmente procedente para determinar ao réu que pague ao autor R$ 2.470,82
a ser corrigido a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

Condenou a instituição financeira ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante alega que o valor fixado a título de honorários é irrisório, diante do tempo, trabalho e dedicação exigidos na ação originária. Requer a majoração.

Contrarrazões (Id. 283577941).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviço de Advocacia pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

O réu aduz que essa cláusula tem de ser respeitada, apesar de o autor não mais atuar na lide.

Todavia, a decisão proferida no REsp. n. 1.337.749/MS e publicada no Informativo n. 601 do STJ foi proferida nestes termos:

“
Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração”. Contudo, a primeira parte do artigo 129 do Código Civil condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio, aí compreendida a “rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviço advocatícios – vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante
.”

Logo, a revogação por uma só das partes, e injustificada, gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
(...)
2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido
”. (AgRg no AREsp 492.408⁄SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 23-6-2015, DJe de 3-8-2015).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.
2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
”.

(AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgamento em 12-4-2011, DJe de 19-4-2011).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DEHONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA - VALOR DEFINIDO NA SENTENÇA COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO
. Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, essa verba deve ser fixada em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS). E valor não comporta alteração caso atenda aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2o e 8o, do CPC
”.

(TJMT, AP 1005683-65.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 7-5-2021).

E ainda:

AP 1003612-90.2018.8.11.0041;

AP 1005721-77.2018.8.11.0041;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041;

AP 0004828-23.2015.8.11.0037;

AP 0010223-30.2014.8.11.0037.

Os honorários dos quais o autor busca o arbitramento são referentes à sua atuação nos autos n.o
2092-19.2001.811.0006 – Código Apolo: 17383 – Comarca da Capital – distribuído pelo autor em 11/09/2001 e conduzido até 22/04/2013, dívida executada na quantia de R$ 5.006,43; tendo como valor atualizado aproximado até 22/04/2023 (Id. 283577917) no montante de R$ 69.516,32.

Os documentos juntados nos autos mostram que
a execução foi ajuizada em 2001, tendo a petição inicial sido protocolada por outro advogado (Id. 283577916).

A participação do requerente no Processo se restringiu aos atos de apresentar petição de habilitação, juntada de procuração, anexação de comprovante de depósito para diligência do Oficial de Justiça e algumas diligências de impulsionamento, que resultou em 13 movimentações.

Desse modo, para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O valor a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Essa atividade “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”.

(STJ, REsp n. 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).

O Superior Tribunal de Justiça consagrou também a viabilidade de arbitramento por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC) quando o montante se revelar ínfimo ou excessivo.

Vale registrar que, apesar de o §2o do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8o do mesmo dispositivo.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBAHONORÁRIA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Em casos excepcionais em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§ 8o do art. 85 do CPC) já que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não é possível mensurá-lo. Por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o STJ, a respectiva condenação deve sofrer correção monetária desde o arbitramento (AgInt nos EDcl no AREsp 994315/PR)
”.

(TJMT, N.U 1003527-07.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-3-2021, DJE de 12-4-2021).

Outros julgados:

AP 1003527-07.2018.8.11.0041;

AP 0012343-09.2018.8.11.0004;

AP 1008936-61.2018.8.11.0041;

AP 0006231-58.2017.8.11.0004;

AP 0012429-77.2018.8.11.0004;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041.

Os R$2.470,82 definidos na primeira instância, são razoáveis e proporcionais às circunstâncias da lide. Desse modo, não comportam majoração.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025